Tribunal: TJMT
Processo: 1084768-16.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1084768-16.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Transporte Aéreo, Cancelamento de vôo, Irregularidade no atendimento]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ELIENE AVELINA DA SILVA MUNIZ PEREIRA - CPF: 050.337.196-37 (RECORRENTE), ELIENE AVELINA DA SILVA MUNIZ PEREIRA - CPF: 050.337.196-37 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1084768-16.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Latam Airlines Group S/A

Recorrido(s):

Eliene Avelina da Silva Muniz Pereira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

09 a 12/06/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR DE ILEGITMIDADE PASSIVA REJEITADA. CANCELAMENTO DE VOO INTERNACIONAL. ATRASO DE 24 (VINTE E QUATRO HORAS) PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL. EXTRAVIO DA BAGAGEM. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Inicialmente, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que é de amplo conhecimento a parceira da Cia aérea Latam com a empresa Delta Air Lines, de modo que o cancelamento do trecho operado pela Delta Airlines, a qual foi comercializado pela Latam, sendo solidariamente responsável para responder por danos acarretados ao passageiro.

2. Analisando os autos, é incontroversa a falha na prestação de serviço pela Cia aérea consistente no cancelamento do voo adquirido pela autora, sem qualquer comunicação prévia e na demora em proceder com a realocação da passageira em voo subsequente, além disto, houve o extravio da bagagem da autora, tendo o cancelamento do voo inicialmente contratado gerado um atraso de 24 (vinte e quatro horas) para a chegada ao destino final.

3. Cabe destacar que a autora adquiriu passagem aérea com valor mais elevado (R$ 14.000,00), em razão da urgência de sua viagem repentina e menor tempo de viagem, cujo trecho adquirido foi: Saída em 29/09/2023 de Toronto às 16h40min, conexão em Nova York às 22h30min, para São Paulo às 09h40min e chegada ao destino final Cuiabá/MT 16h40min, contudo, com as alterações realizadas pela Cia aérea chegou ao destino final somente no dia 01/10/2023 às 17h30min.

4. Consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento: “
Analisando o processo, entendo ser o caso de parcial procedência dos pedidos formulados na exordial, na medida em que, conforme ID 177290165 o desembarque da Autora em Cuiabá/MT estava previsto para às 16h50min do dia 30/09/2023, no entanto, em razão do cancelamento do voo originário, o embarque para o destino final aconteceu apenas às 16h00min do dia 01/10/2023 (ID 177292904). Havendo cancelamento de voo sem justo motivo, fica constatada a falha na prestação de serviço, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor. Destarte, a falha na prestação de serviço da companhia aérea fez com que a Autora chegasse ao seu destino final com atraso de 24 (vinte e quatro) horas, situação esta que ultrapassa o mero aborrecimento, configurando verdadeira lesão à personalidade, passível, de reparação moral
”.

5.

Assim, a impossibilidade de cumprir o contrato de transporte, da forma como convencionada, não afasta a responsabilidade do prestador do serviço de transporte aéreo de disponibilizar outro meio menos gravoso, capaz de atender às necessidades do consumidor, de forma a minimizar os transtornos, o que não ocorreu no caso.

6. Nos termos do art. 14, do CDC: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
".

7. O valor fixado a título de dano moral deve considerar as peculiaridades do caso em comento, de modo que a quantia fixada na sentença se encontra adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.

8. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Isto posto,
OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados na inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para: a)
CONDENAR a
Requerida ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, que devera ser corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, contados da citação, por se tratar de responsabilidade contratual
”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei n° 9.099/95.

9. Recurso improvido. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025